Tribunal: TJBA
Processo: 8000161-70.2016.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000161-70.2016.8.05.0106 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SERTAO BAIANO LTDA - SICOOB SERTAO Advogado(s): JAQUELINE AZEVEDO GOMES APELADO: RIVALDO SAPUCAIA LEITE 02009656547 Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO QUINQUENAL. INÍCIO DA CONTAGEM. SUSPENSÃO POR UM ANO. ART. 921, §§ 1º E 4º, DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 150 DO STF . TESES FIXADAS NO IAC DO STJ (TEMA 1). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO COMPLETO APÓS O TÉRMINO DA SUSPENSÃO. INOCORRÊNCIA DE DECURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000161-70.2016.8.05.0106, em que figuram como apelante COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SERTAO BAIANO LTDA - SICOOB SERTAO e como apelado RIVALDO SAPUCAIA LEITE. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.